Tribunal: TJBA
Processo: 0555512-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555512-97.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO DANTAS QUINTELLA e outros Advogado(s): ALISSON CARDOSO SILVA registrado(a) civilmente como ALISSON CARDOSO SILVA, GABRIELA SILVA SADY, MARIANA GARCIA AMOEDO registrado(a) civilmente como MARIANA GARCIA AMOEDO, ANA CAROLINE RODRIGUES AMOEDO APELADO: ALBERTINA MARIA FIGUEIREDO JUNQUILHO ALCANTARA e outros (2) Advogado(s):JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E DESERÇÃO. SUPERADAS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO FUNDADA EM TÍTULO CONHECIDAMENTE NULO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DESCONSTITUA AS PRETENSÕES DOS AUTORES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, CPC. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA O PEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. As preliminares de impugnação da justiça gratuita e deserção, restam superadas com o indeferimento do pedido e recolhimento do preparo pelos Recorrentes. Caso em que a suspensão do pagamento dos aluguéis se pautou em título de domínio conhecidamente nulo, sem que fossem apresentadas provas que modificassem a situação já reconhecida em ações anteriores ou que os Autores contribuíram para o inadimplemento. Incontroverso o uso do imóvel, e ausente motivo justo para o não pagamento dos valores acordados em contrato de aluguel, deve ser mantida a condenação, sob pena de enriquecimento indevido dos locatários. Inviável a compensação pretendida, quando não formulada em ação reconvencional e pautada em título extrajudicial discutida em ação diversa. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0555512-97.2017.8.05.0001, em que figura como Apelantes Elizana Sara Lima Quintella e outro e Apelados Albertina Maria Figueiredo Junquilho Alcantara e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator